Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 - Configura inovação recursal a dedução de tese inovadora em sede de Embargos de Declaração, já que não foi submetida à apreciação do Juiz a quo e tampouco devolvida à Instância ad quem nas contrarrazões do Agravo de Instrumento.
3 – Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
4 – Não evidenciado o intuito meramente protelatório, há de ser rejeitada a pretensão de que a Embargante seja condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Embargos de Declaração rejeitados.